Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-97.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), KELTON ANTONIO MARCIANO RODRIGUES - CPF: 031.506.131-67 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa, conforme o art. 485, inciso III, do CPC. O apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente, via correio, para dar prosseguimento ao processo, requerendo a reforma da sentença.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal do autor por meio de correspondência física, ou se a intimação realizada via sistema eletrônico é suficiente para empresas privadas de grande porte.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O art. 246, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações, que devem ser efetuadas preferencialmente por meio eletrônico.

4. Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. Como o apelante, empresa de grande porte, foi devidamente intimado pelo sistema eletrônico, atendendo-se às exigências legais, não subsiste a alegação de nulidade da intimação.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. As intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para o prosseguimento do feito em casos de abandono da causa.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 485, III; CPC, art. 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2023, DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Título Extrajudicial, de n. 1014881-97.2016, ajuizada em face de
KELTON ANTONIO MARCIANO RODRIGUES
,
julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que não houve a sua intimação pessoal, via correios, para dar prosseguimento ao feito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não pode ser extinta, uma vez que não realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 251631831)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024